Tribunal: TJMT
Processo: 1018038-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018038-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Legitimidade para a Causa, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (AGRAVANTE), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (AGRAVANTE), Espólio De Jorge Wanovich Estevão (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO (AGRAVADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALBERTO ZANA PORTELA - CPF: 140.656.579-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORINDO ZANA PORTELA - CPF: 128.687.289-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA - CPF: 005.336.099-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU WELTER GIRALDES - CPF: 202.625.909-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA SANTIN PORTELA - CPF: 210.336.339-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ELIAS ESTEVÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TEMA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO NA FASE DE CONHECIMENTO - QUESTÃO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O descumprimento do acordo levado a efeito entre as partes abre ensejo à execução ou cumprimento da sentença que a homologou, égide do artigo 538, do CPC, aliado ao fato de que, assim como manifestou a decisão agravada, o legitimado ativo para o cumprimento de sentença é o credor indicado no título executivo judicial, ou quem o suceder.

Como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão guerreada, não é possível, neste âmbito, suscitar questões que deveriam ter sido objeto de contestação ou, mesmo, de manifestação posterior, pois, uma vez superada a fase cognitiva, operada que está a coisa julgada material, não mais existindo a possibilidade, na fase executória, de se discutir um tema que deveria ter sido objeto de apreciação em momento anterior.

Ou seja, o que pretende a parte agravante é discutir tema que deveria ter sido suscitado na fase de conhecimento. Superado esse momento, não existe mais oportunidade para discutir aspectos anteriores à formação do título executivo judicial, operada que ficou a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NIVANDA GIRALDES PORTELA e MILTON ZANA PORTELA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença para Entrega de Coisa nº 1000716- 48.2020.8.11.0027, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO e LIDIA MIGUEL, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelos devedores.

Em suas razões, alega a parte agravante que o acordo entabulado entre os eles e os demais proprietários do imóvel rural denominado “Fazenda Portela”, com o Sr. Glidy M Wanovich Estevão e sua esposa Sra. Vivia Elias Estevão, não contou com a presença dos agravados, visto que os mesmos não faziam mais parte da relação jurídica constituída na Ação de Reintegração de Posse nº 736-95.2016.811.0027, já que antes do pacto, os agravantes e demais proprietários o imóvel rural desistiram do processo em relação aos agravados e o Sr. Glidy M. Wanovich Estevão e sua esposa Sra. Vivia Elias Estevão, concordaram com a desistência.

Afirma que os agravados não podem requerer o cumprimento da transação/acordo que não fizeram parte.

Argumenta que a intenção dos agravados de fazer cumprir transação/acordo que não fizeram parte viola os limites, objetivos e subjetivos, da coisa julgada.

Requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ad causam dos agravados para requerer o cumprimento da transação/acordo e, em consequência, extinguir o cumprimento de sentença.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 178719653).

Contraminuta da parte agravada (ID 180749668).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença para Entrega de Coisa manejada por ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, através de seu inventariante Luiz Carlos Miguel Wanovich Estevão, e LÍDIA MIGUEL ESTEVÃO em face de MILTON ZANA PORTELA e NIVANDA GIRALDES PORTELA, que possui como lastro sentença homologatória de acordo efetuado nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 0000736-95.2016.811.0027, que tramitou perante a Vara Única de Itiquira/MT.

Aduz que as obrigações assumidas no acordo judicial homologado e transitado em julgado são bem definidas, sendo que o negócio jurídico processual elencou que qualquer daqueles que não cumprir com a devolução dos bens no prazo assinado, se confessaria possuidor de má-fé e, portanto, não poderia pleitear qualquer direito em eventual reintegração de posse.

Afirma que, por força do acordo entabulado e diante da não entrega da área rural pelo sr. Glidy no prazo assinado no acordo (situação idêntica a presente, na qual os Executados não entregaram as casas no prazo aos Exequentes), os ora demandados retomaram a área rural denominada Fazenda Portela em data de 13/03/2018 e, após isso, com base no acordo, ingressaram com ação de manutenção de posse nº. 665-25.2018.8.11.0027, cód. 55995, que tramita perante a Vara Única de Itiquira, restando a liminar concedida pelo juízo singular, com posterior confirmação pela instância superior.

Assevera que os Executados se encontram em evidente prática de esbulho possessório e devem ser considerados, segundo os exatos termos do negócio jurídico processual, como possuidores de má-fé.

Assim, requereu a intimação dos Executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem a entrega dos três imóveis, sob pena da expedição de mandado de imissão na posse (art. 538 CPC), sem prejuízo da aplicação de multa no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso na entrega da coisa (art. 538, §3º CPC).

Recebido o pedido, o Magistrado determinou a expedição do mandado de imissão do autor na posse dos imóveis descritos na inicial, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitando-se ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Intimados, os Executados apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando a ilegitimidade ativa do espólio exequente, tendo em vista a extinção da Ação de Inventario nº 0011356-46.2013.8.21.0011, por força da partilha dos bens, devendo ser extinto o cumprimento de sentença.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa dos Exequentes para conduzirem o Cumprimento de Sentença porque, quando o acordo foi firmado nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 736-95.2016.811.0027, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, os Executados e demais proprietários do imóvel rural denominado “Fazenda Portela” desistiram do processo em relação aos Exequentes, então requeridos naqueles autos, sendo que o Sr. Glidy M Wanovich Estevão e sua esposa Sra. Vivia Elias Estevão concordaram com a desistência.

No mérito, aduz que constou do acordo uma cláusula resolutiva expressa de que, se descumprido, as partes voltariam à mesma situação fática e processual existente antes do acordo ser firmado. Assim, a sentença homologatória que os Exequentes buscam o cumprimento, é inexigível, devendo o Cumprimento deve ser extinto.

Ao analisar as questões, o Magistrado a quo julgou improcedente a impugnação apresentada pelos devedores, por entender que estes discutem temas que deveriam ter sido suscitados na fase de conhecimento, não existindo mais oportunidade para discutir aspectos anteriores à formação do título executivo judicial, operada que ficou a preclusão. Ainda consignou que legitimado ativo para o cumprimento de sentença é o credor indicado no título executivo judicial, ou quem o suceder.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão central do recurso diz respeito à (i)legitimidade da parte agravada para propor o Cumprimento de Sentença.

Em que pese a irresignação da parte recorrente, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão guerreada, não é possível, neste âmbito, suscitar questões que deveriam ter sido objeto de contestação ou, mesmo, de manifestação posterior, pois, uma vez superada a fase cognitiva, operada que está a coisa julgada material, não mais existindo a possibilidade, na fase executória, de se discutir um tema que deveria ter sido objeto de apreciação em momento anterior.

Ou seja, o que pretende a parte agravante é discutir tema que deveria ter sido suscitado na fase de conhecimento. Superado esse momento, não existe mais oportunidade para discutir aspectos anteriores à formação do título executivo judicial, operada que ficou a preclusão.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à ilegitimidade passiva da recorrida, arguida em sede de cumprimento de sentença, estaria preclusa, uma vez que fora decidida na fase de conhecimento, tendo a respectiva decisão transitado em julgado. Assim, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer sua preclusão no caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 432851 RJ 2013/0381070-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 26/10/2020, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

A jurisprudência pátria não destoa:

"ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DO ARTIGO 525, § 1º, DO CPC. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Citada na fase de conhecimento, a ré apresentou contestação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, por meio de impugnação, alega a executada que não tem legitimidade para a demanda. 2. Tratando-se de matéria pertinente à fase de conhecimento, já se encontra presente a preclusão, o que torna impossível qualquer apreciação a respeito. 3. Formado o titulo executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, podem ser suscitadas, por meio de impugnação, apenas as matérias indicadas no artigo 525, § 1º, do CPC. 4. Segundo a norma do artigo 779 do CPC, é legitimado passivo o devedor, reconhecido como tal no título executivo. A ilegitimidade que se pode alegar, no caso, é aquela que decorre de a execução ser dirigida a pessoa diversa daquela indicada como devedora no título.” (TJ-SP, AI: 2049882-62.2021.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data de Publicação: 20/04/2021)

Ademais, tendo em vista que o título que embasa o presente cumprimento de sentença se trata de sentença meramente homologatória, eventual revisão de seus termos deve ser objeto de ação anulatória, se o caso.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023